Tribunal: TJBA
Processo: 8003684-84.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003684-84.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA, MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: IZAURINO S.DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$ 3.142,72. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do executado, requisito considerado indispensável para a viabilidade e eficiência da cobrança judicial de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal configura decisão surpresa e viola o princípio do contraditório; e (ii) definir se a ausência de indicação do CPF em execução fiscal de baixo valor autoriza a extinção prematura do processo por falta de interesse de agir e ineficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando a parte é previamente instada a se manifestar sobre a norma de regência (Resolução CNJ nº 547/2024), sendo o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) apenas o reforço jurídico da tese já submetida ao debate. A extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima e pauta-se no princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. A competência do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer parâmetros procedimentais de racionalização do acervo de execuções fiscais é constitucional, validando-se a obrigatoriedade de extinção de feitos que não contenham o CPF ou CNPJ do devedor (Tema 1.428 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024). A falta de dado cadastral essencial em execuções de valor reduzido (inferior a R$ 10.000,00) inviabiliza a utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial, tornando a movimentação da máquina judiciária antieconômica e inútil para a satisfação do crédito. O entendimento firmado pela Suprema Corte em regime de repercussão geral prevalece sobre a orientação anterior do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876), operando-se a superação ou restrição da tese que dispensava o CPF na petição inicial das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8003684-84.2025.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravada IZAURINO S.DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)